Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721768-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DAS DORES SOUZA MELO DECISÃO Consoante despacho ID 61373705, o recorrente CARTÃO BRB informou no recurso inominado ID que a r. sentença teria sido cumprida. De acordo com o recorrente, o valor pertinente a todas as parcelas das despesas canceladas pela autora foi creditado em sua fatura com vencimento em 15/02/2024. Intimado a se manifestar, o recorrente quedou-se inerte. No caso, ante ao cumprimento da sentença, julgo prejudicado o recurso inominado pela perda superveniente do interesse processual. A propósito, o precedente julgado nesta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTA DO INTERESSE DE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Considerando o documento acostado pelo autor (id. 1769094 e 1769095), defiro-lhe a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: ?Diante do exposto, julgo procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda do veículo Ford Fiesta, placa JGO 3497, condenando o réu a devolver ao autor Antônio Lima de Medeiro R$ 13.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (04.03.2015) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (14.02.2017). Os autores, por sua vez, deverão devolver o veículo ao réu e somente poderão levantar o valor devido quando cumprida a obrigação?. 3. O autor interpôs recurso objetivando pronunciamento acerca do cumprimento da sentença. Entretanto, as questões apresentadas pelo recorrente não desafiam recurso inominado e devem ser apreciadas pelo Juízo a quo em momento oportuno. 4. Com efeito, para o manejo de uma ação, assim como o recurso, com o objetivo de provocação do Poder Judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que se preencha determinadas condições da ação, em especial o interesse de agir, firmado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada. 5. Pelo exposto, tendo em vista a procedência dos pedidos do autor, o não conhecimento do recurso inominado é medida que se impõe, por ausência de interesse recursal. 6. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/2015. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (Acórdão 1034871, 07002094820178070005, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime(m)-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.